Tribunal: TJDFT
Processo: 0735677-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735677-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. AGRAVADO: AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Cumprimento Provisória de Sentença no 0736483-81.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de dilação de prazo feito pelo agravante e determinou a realização de pesquisas nos sistemas Sisbajud e Renajud. A empresa agravante afirma que a manutenção do bloqueio no valor total do Cumprimento de Sentença lhe causará graves prejuízos. Sustenta a necessidade de reforma da decisão. Alega que o artigo 520, IV, do Código de Processo Civil estabelece a necessidade de caução a ser prestada pelo exequente no caso de levantamento de valores em Cumprimento Provisório de Sentença e que, no caso dos autos, tal caução não foi determinada pelo juízo. Ressalta que a determinação de atos expropriatórios sem a caução é ilegal. Afirma a necessidade de aplicar o disposto no parágrafo único do artigo 521 do Código de Processo Civil, pois a dispensa de caução pode gerar graves danos à agravante. Repete os termos da petição que requereu dilação de prazo, afirmando que na data da interposição do recurso os patronos foram cadastrados nos autos e que o prazo para comprovar o pagamento do recurso “encerará” no dia 28/9/2022. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da tutela de urgência recursal para determinar a suspensão da decisão. No mérito, punga pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando a tutela concedida. Preparo devidamente recolhido nos IDs 40555292 e 40555294. Despacho de ID 40577995 intimando o agravante a se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, o que foi feito pela petição de ID 40602495. É o relatório. D E C I D O. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Passo a análise da presença dos requisitos legais. Analisando-se os autos de origem, verifica-se que o exequente, ora agravado, peticionou no ID 133830472 (autos de origem) requerendo a intimação do ora agravante para comprovar o pagamento do seguro dado em garantia, senão para realizar constrição pelos sistemas Sisbajud e Renajud. O juízo, por sua vez, proferiu o despacho de ID 133840691 (autos de origem) determinando ao executado, ora agravante, que comprovasse o pagamento do seguro oferecido em garantia. Transcorrido os autos sem manifestação, foi proferido o despacho de ID 135226750 (autos de origem) concedendo novo prazo para cumprir o determinado. O agravante, então, peticionou no ID 137984522 (autos de origem) alegando ser necessária a aplicação do art. 520, IV, do Código de Processo Civil no caso dos autos, sendo incabível fazer o bloqueio de bens ou valores sem a prestação de caução pelo exequente. Requereu, ainda, nova dilação do prazo probatório. O juízo proferiu, então, a decisão ora agravada no ID 140369921 (autos de origem), a qual passo a transcrever: Ao ID 135226750 foi proferido despacho intimando a executada para que comprovasse “o pagamento do prêmio do seguro oferecido em garantia à presente execução e, assim, a validade da referida garantia” e, sob a advertência de que “seu silêncio importará em presunção de que a garantia não se encontra hígida”. Tal determinação foi a segunda oportunidade de comprovação dada nos autos, vez que não se manifestou sobre o despacho anterior, ao ID 133840691. Pende de apreciação a petição de ID 137984522, na qual a executada requer a dilação de prazo para apresentar a comprovação de pagamento do prêmio do seguro e consequente higidez da garantia prestada. O pleito fundamentou-se na substituição dos patronos da executada e foi para o deferimento da dilação de prazo por mais 30 dias. Como é cediço, a alteração de patronos não é causa hábil para a reabertura ou dilação de prazos, tampouco suspensão do processo, de modo que recebem a causa na condição em que se encontra. De outro lado, percebo que a questão vertida nos autos é singela e de fácil compreensão, bem como a comprovação requestada – do pagamento do prêmio do seguro – pode facilmente ser obtida caso a empresa executada possua mínima organização contábil ou mesmo se houver requisição da situação contratual para a seguradora. Intimada, a exequente manifestou discordância com a dilação requerida (ID 139215823). De qualquer sorte, verifico que, entre o pedido de dilação de prazo, formulado em 28/09 e a presente, já se passaram mais de 15 dias úteis; além disso, a ciência da pretensão da exequente foi dada pela primeira vez à executada em 22/08, quando publicado o primeiro despacho. Assim, teve oportunidades condizentes com o princípio do contraditório, razão pela qual indefiro o pedido de dilação de prazo. Na sequência, por vislumbrar que a suspensão da presente execução provisória foi decidida com base na existência de prestação da caução pela executada (ID 110184399), bem como que a presunção de ausência de higidez da garantia implica em alteração da situação de fato sobre a qual se fundou a decisão, merece ser revista. Desse modo, defiro a pesquisa Sisbajud em nome da executada e no valor indicado pelo credor (ID 133830472 - R$ 2.116.089,70). Defiro também o pedido de pesquisas Renajud (espelho em anexo). Esclareço à executada que, em se tratando de cumprimento provisório de sentença, os atos executivos ora deferidos se inserem no âmbito do art. 520, caput, do CPC. Com o avanço da marcha processual e, na época própria, se for o caso haverá observância do disposto no inciso IV do mesmo artigo. Ainda, se a qualquer tempo houver a comprovação da higidez na garantia, as medidas executivas poderão ser revertidas. Aguarde-se o resultado do Sisbajud. Intime-se a exequente pra juntar a planilha atualizada do débito, no prazo de 5 dias. 1. DILAÇÃO DO PRAZO Considerando que as razões do Agravo de Instrumento tratam-se de mera repetição da petição de ID 137984522 (autos de origem) e que não foram apresentadas razões impugnando as da decisão agravada, não conheço do recurso quanto a esta questão. CONHEÇO EM PARTE do Agravo de Instrumento. 2. NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO No que tange à necessidade de prestação de caução pelo exequente para realização de bloqueio de bens e valores, sem razão o agravante. O Código de Processo Civil estabelece a necessidade de prestação de caução somente nos casos de levantamento de valores ou transferência de posse ou propriedade. Vejamos: Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: (...) IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Colaciono esclarecimento de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Arenhart e Daniel Mitidiero sobre o assunto: 7. Caução Suficiente e Idônea. O cumprimento da decisão provisória pode levar à cabal e completa concretização da tutela do direito do demandante. Permite, por exemplo, levantamento de depósito em dinheiro, prática de atos que importem a transferência de posse, a alienação de propriedade ou de qualquer outro direito real e quaisquer outros potencialmente causadores de dano – ainda que grave – ao executado. O legislador infraconstitucional organizou o processo nesse particular de modo a concretizar de forma mais aguda o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional (art. 5.o, XXXV, CF). A obtenção de tutela completa ao direito do demandante subordina-se, como regra, à prestação de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos (art. 520, IV, CPC). A caução deve ser suficiente para assegurar eventual ressarcimento por danos causados pelo cumprimento que se mostrar posteriormente indevido – e nessa linha não guarda necessariamente paridade com o importe econômico do bem ou valor reclamado no cumprimento. O referencial para o arbitramento de caução suficiente é o montante eventualmente indenizável e não necessariamente a expressão econômica da coisa ou da quantia objetivada pelo cumprimento. A caução é idônea quando inspira confiança e se mostra adequada para promover a indenização do demandado mercê de posterior alteração da decisão que embasa o cumprimento. Razões ligadas à segurança na construção do formalismo do processo civil, de ordem constitucional (art. 5.o, LIV, CF), impõem como regra a necessidade de caução suficiente e idônea para a obtenção de tutela completa do direito reclamado com base em decisão provisória. Observe-se que a exigência de caução suficiente e idônea concerne apenas à prática de ato que importe alteração do patrimônio do demandado e não simplesmente em razão do início do cumprimento da decisão provisória. A prestação de caução deve ser prévia à prática do ato suscetível de causar a alteração do patrimônio do demandado e não ao simples início do cumprimento da decisão provisória. (n Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 8a edição. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. P. RL-1.104) (destaques no original) (grifei) No caso dos autos, não houve determinação de levantamento de valores bloqueados ou transferência de propriedade de veículos do agravante; não houve, também, qualquer alteração de seu patrimônio, já que os bens e valores, ainda que bloqueados, continuam no seu patrimônio. Assim, não há que se falar em necessidade de prestação de caução pelo exequente para realização de pesquisas nos sistemas Sisbajud e Renajud e possível bloqueio de bens e valores. Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso, na parte conhecida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 24 de outubro de 2022 15:42:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador